Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718589-57.2019.8.07.0003 RECORRENTE: M&amp;M ATACADISTA ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA RECORRIDA: MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. EMPRESA ATACADISTA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGLIGÊNCIA DO PAGADOR. CULPA CONCORRENTE. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. EVITABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVADA DILIGÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. 1. Constatado que a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, isto é suficiente para que se tenha por cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Não se tratando de consumidor, mas de empresa atacadista, caracteriza negligência da vítima o erro no pagamento de boleto fraudado, de elevado valor, sem adequada conferência de sua origem e dos dados do pagador, beneficiário e sacador, no momento da conclusão da operação eletrônica. 4. O pagamento recebido indevidamente por terceiro deve restituído, ainda que este não tenha contribuído para a fraude de origem. Muito embora tenha recebido o pagamento de boa-fé, em contrapartida à compra de bens móveis, não se exime de realizar a restituição, uma vez que foi cientificada a tempo de evitar que a entrega fosse consumada, mas não comprovou que tenha efetivamente diligenciado para evitar o prejuízo. 5. Assim, estando caracterizada a culpa concorrente de ambas as partes, cabível a redução da indenização, pela metade, com fundamento no art. 945, do CC. 6. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 945, todos do Código Civil, asseverando que não há qualquer conduta de sua parte a ensejar sua condenação pelos danos sofridos, sendo clara a omissão da recorrida, a quem, segundo afirma, deve ser atribuída culpa exclusiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos aos artigos 186, 927 e 945, todos do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela ocorrência de culpa concorrente e pela responsabilização parcial da recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012